Tribunal: CARF
Processo: 15585.720001/2022-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15585.720001/2022-31
RESOLUÇÃO
3101-000.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, para verificação dos créditos extemporâneos nos
termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Dionísio Carvallhedo Barbosa e Marcos
Roberto da Silva que entenderam ser desnecessária a realização de diligência.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Renam Gomes Rego, Marcos Roberto da Silva
(Presidente) e Luciana Ferreira Braga.

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15585.720001/2022-31
2
RELATÓRIO
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 06/07/2022, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Contribuições
PIS/COFINS, acrescida de multa de ofício e juros de mora, no valor de R$
106.284.011,72, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Aproveita-se fragmento retirado do Relatório Fiscal, a partir das e-folhas 188:
II - DESCRIÇÃO DOS FATOS Iniciou-se a fiscalização através do Termo de Início da
Ação Fiscal, o qual solicitava a nomeação de preposto para acompanhar a
fiscalização, a informação da natureza da atividade econômica exercida pela
empresa e a apresentação de cópia do contrato social.
A NISSAN atendeu à intimação e a análise das informações prestadas levou a
fiscalização a lavrar o Termo de Intimação Fiscal n° 2/21, o qual solicitava o
detalhamento dos diversos serviços adquiridos, a justificativa para a inclusão de
diversas despesas na composição da base de cálculo de créditos das contribuições
e a comprovação dos ajustes positivos de créditos constantes da Escrituração
Fiscal Digital - EFD Contribuições.
A NISSAN atendeu à intimação, acompanhado de diversos demonstrativos de
cálculo, e a análise destas informações levou a fiscalização a lavrar o Termo de
Intimação Fiscal n° 3/21, o qual solicitava que fosse esclarecido se os créditos
extemporâneos aproveitados em 2018, lançados em ajustes positivos de créditos,
compuseram a escrituração contábil e fiscal e se houve retificação destas
escriturações após o lançamento dos ajustes positivos de créditos.
A NISSAN informou não ter retificado a contabilidade, bem como o Livro de
Apuração do Lucro Real - LALUR, a Escrituração Contábil Fiscal - ECF e a
Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições.
Por fim, a fiscalização lavrou o Termo de Intimação Fiscal n° 6/22, para que a
NISSAN informasse se havia solicitado em ressarcimento o valor das contribuições
incidentes sobre o ICMS.
A NISSAN informou que havia solicitado o ressarcimento destes créditos através
do processo administrativo n° 10166.760405/2020-13 e da PERDCOMP
27154.82228.240221.1.3.57-6652.
III – FUNDAMENTAÇÃO A partir da análise das informações prestadas pelo
contribuinte e de acordo com a legislação de regência das contribuições, a
fiscalização glosou alguns créditos de PIS e COFINS não cumulativos aproveitados
pela NISSAN, conforme descrito abaixo. (...)
Foram glosados os seguintes créditos:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15585.720001/2022-31
3
1. Aquisição de Serviços de Suporte; 2. Aquisição de Serviços de Despacho
Aduaneiro; 3. Aquisição de Frete Interno de Produto após a Importação; 4.
Aquisição
de
Frete
para
Transferência
de
Produto
Acabado
entre
Estabelecimentos; 5. Utilização de Créditos Extemporâneos.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 08/07/2022 (e-folhas 275)
o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 08/08/2022 (e-
folhas 277), na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de e-folhas 280 à
321, instaurando assim a fase litigiosa.
Foram alegados os seguintes pontos:
PRELIMINARMENTE:
· Nulidade do auto de infração: ausência de fundamentação e motivação;
NO MÉRITO:
· Da correta interpretação da legislação e da jurisprudência sobre o
aproveitamento dos créditos de Pis e Cofins; · Das despesas com os serviços de
suporte; · Das despesas com os serviços de despacho aduaneiro; · Das despesas
com frete; · Dos créditos extemporâneos; · Da busca pela verdade material.
DO PEDIDO
Diante do exposto, a Impugnante requer que seja o auto de infração julgado
inteiramente improcedente, com o cancelamento dos débitos em exigência, bem
como de todas as exigências fiscais dele decorrentes, a título de principal, juros e
multa.
Por oportuno, valendo-se da permissão contida no § 5° do artigo 16 do Decreto n°
70.235/1972, c/c o inciso I do § 4° do mesmo artigo, além do artigo 18, caput, do
aludido decreto, bem como em atenção ao princípio da busca da verdade
material, a Impugnante protesta pela posterior juntada de outros documentos,
que reforcem as razões aqui expostas e de modo que sejam sanadas quaisquer
dúvidas ainda existentes sobre a presente defesa.
Analisada a peça de defesa, por unanimidade de votos, a DRJ decidiu pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, sob os termos
ementados:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2018 INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15585.720001/2022-31
4
FRETE INTERNO DE PRODUTO APÓS A IMPORTAÇÃO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Lei não autoriza a tomada de crédito no frete incorrido para transporte de bem
importado para revenda ou utilização como insumo, do local do desembaraço
aduaneiro até o estabelecimento do adquirente.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da interessada, por não
se caracterizarem como insumos, nem como fretes em operação de venda, não
dão direito ao creditamento.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GASTOS COM DESPACHANTE
ADUANEIRO. CRÉDITOS DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem
utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou
relevantes ao processo produtivo, não geram créditos do PIS/Pasep no regime
não cumulativo. Ausência de previsão legal.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da não utilização.
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
Preliminarmente:
- Nulidade do Auto de Infração: Ausência de fundamentação e motivação.
Mérito:
- Despesas com os serviços de suporte.
- Despesas com serviços de despacho aduaneiro.
- Despesas com frete.
- Créditos extemporâneos.
- Princípio da verdade material.

É o Relatório.

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15585.720001/2022-31
5
VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Antes de qualquer análise da tese despendida pela recorrente, de já, advirto pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a fiscalização pronuncie-se sobre
a natureza, pertinência e eventual aproveitamento em outros períodos dos créditos
extemporâneos apropriados pela recorrente, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras.
Isso porque, o posicionamento pacífico deste Colegiado reside na ausência de
condicionante pelas Leis n°s 10.637/02 (art. 3o, § 4o e art. 5o, § 2o), e 10.833/03 (art. 3o, § 4o e art.
6o, § 2o), para a fruição de crédito apurado em outros períodos se não utilizados no mês. Com isso,
as retificações nas obrigações acessórias (DCTF e DACON), estão dispensadas.
A opinião caminha no mesmo sentido da orientação constante no Guia Prático da
Escrituração Fiscal – EFD-Contribuições, e em perguntas e resposta, no qual orienta a Autoridade
Fiscal:
83)Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES? (Perguntas
e Resposta )
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido às condições previstas na Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 2012, a PJ deverá detalhar suas operações através dos registros
1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).
___________________________________________________________________
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep (2021)
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se
refere a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser
escriturado no correspondente período de apuração de sua constituição, via
transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de
período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da
clareza, expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização
parcial ou total) do referido crédito de forma individualizada, ou seja, não
agregando ou totalizando com quaisquer outros, ainda que de mesma natureza
ou período. Deve-se respeitar e preservar o direito ao crédito pelo período
decadencial, logo, não é procedimento regular de escrituração englobar ou
relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos referentes à meses distintos.
Deve assim ser escriturado um registro para cada mês de períodos passados, que
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15585.720001/2022-31
6
tenham saldos passíveis de utilização, no período a que se refere à escrituração
atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da
atual escrituração.
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep Crédito extemporâneo é aquele cujo período de
apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da
escrituração atual, mas que somente agora está sendo registrado. O crédito
extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a retificação
da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação não
for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de
2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
(...)
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE REGISTROS DE
CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE 2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102,
1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de
escrituração para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão
2.04a como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas
para os casos em que o período de apuração a que dissesse respeito a
operação/documento fiscal, geradora de contribuição ou crédito, ainda não
informada em escrituração já transmitida, não pudesse ser mais objeto de
retificação, por ter expirado o prazo de retificação até então vigente na redação
original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano calendário
seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação no
próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser
utilizados, na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações
ainda não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão
de arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até
cinco anos, a contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser retificada,
deixa de ter qualquer fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos
registros, uma vez que todas as normas editadas pela Receita Federal quanto às
obrigações acessórias, inclusive as do Sped, estabelece o instituto da retificação,
para o contribuinte acrescentar, informar, registrar, sanear, qualquer fato que
deveria ser incluído na declaração/escrituração original, conforme prazo e
condições de retificação definidos para cada obrigação acessória.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15585.720001/2022-31
7
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de
cinco anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido
devidamente escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou
2013, podem agora ser regularizados, mediante a retificação da escrituração
original correspondente, nos Blocos A, C, de F.
___________________________________________________________________
Registro 1501: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – Cofins Crédito extemporâneo é aquele cujo período de
apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da
escrituração atual, mas que somente agora está sendo registrado. O crédito
extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a retificação
da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação não
for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de
2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1500.
(...)
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE REGISTROS DE
CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE 2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102,
1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de
escrituração para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão
2.04a como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas
para os casos em que o período de apuração a que dissesse respeito a
operação/documento fiscal, geradora de contribuição ou crédito, ainda não
informada em escrituração já transmitida, não pudesse ser mais objeto de
retificação, por ter expirado o prazo de retificação até então vigente na redação
original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano calendário
seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação no
próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser
utilizados, na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações
ainda não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão
de arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até
cinco anos, a contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser retificada,
deixa de ter qualquer fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos
registros, uma vez que todas as normas editadas pela Receita Federal quanto às
obrigações acessórias, inclusive as do Sped, estabelece o instituto da retificação,
para o contribuinte acrescentar, informar, registrar, sanear, qualquer fato que
deveria ser incluído na declaração/escrituração original, conforme prazo e
condições de retificação definidos para cada obrigação acessória.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15585.720001/2022-31
8
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de
cinco anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido
devidamente escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou
2013, podem agora ser regularizados, mediante a retificação da escrituração
original correspondente, nos Blocos A, C, de F.
4. Registre-se que, diferentemente da EFD-ICMS/IPI, a EFD-Contribuições não
limita ou recusa na escrituração de documentos e operações nos Blocos A, C, D ou
F, a escrituração de documentos cuja data de emissão seja diferente (meses
anteriores ou posteriores) ao que se refere a escrituração.

Da leitura, percebe-se que carente de retificação a EFD-Contribuições (novo Dacon),
a Autoridade Fiscal utilizará as operações nos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins),
indicado pelo contribuinte em campo próprio (Campo 07).
Além disso, até julho de 2013, era preciso observar o prazo para retificação do
documento (até o término do ano calendário seguinte ao que se refere à escrituração original), e
que dissesse respeito à operação geradora de contribuição ou crédito, ainda não informada em
escrituração já transmitida não passível de retificação. O impasse acerca do prazo foi saneado com
a edição da IN RFB no 1.387/2013, ao dispor de 05 anos para retificação do documento, a contar
do período de apuração da FED-Contribuições (antigo Dacon), original.
Com isso, conclui-se que os créditos extemporâneos apurados de acordo com o art.
3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, são passíveis de ressarcimento em momento diverso
daquele do período de apuração, atendidos os critérios cumulativos (a) de decadência; (b) que não
tenha aproveitado em períodos diversos; e, (c) detenha de detém de liquidez e certeza (art. 74 da
Lei no 9.430/96 e 170 do CTN).
Nesse sentido, afastada a necessidade de retificação do Dacon e DCTF para fruição
do crédito extemporâneo e ausente análise da natureza do crédito pela fiscalização, já que, como
visto anteriormente, a falta de retificação das obrigações acessórias por si só, acarretou na
negativa ao crédito, a diligência fez-se necessária para que a fiscalização apontasse de forma
precisa a origem, natureza e essencialidade dos bens e serviços apropriados extemporaneamente,
como, ainda, confirmasse o atendimento do prazo decadencial e do não aproveitamento do
crédito em outros períodos pela recorrente.
Ante o exposto, decido pela conversão do julgamento em diligência com retorno
dos autos à Unidade de Origem para que a fiscalização apure a certeza e liquidez do crédito
tributário sob litígio, nos seguintes termos:
a) Indique a origem, natureza e essencialidade dos créditos extemporâneos como,
ainda, confirme o atendimento do prazo decadencial e do não aproveitamento
do crédito em outros períodos, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras;
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15585.720001/2022-31
9
b) Sendo necessário, que a fiscalização intime a contribuinte para que preste
esclarecimentos e apresente documentação complementar para possibilitar os
trabalhos fiscais;
c) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo;
d) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo -lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação; e,
e) Após, que retorne o processo ao CARF para julgamento.

É como voto.

LUCIANA FERREIRA BRAGA, Conselheira Relatora
Fl. 597
DF CARF MF
Original